Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA - CPF: 043.704.281-22 (AGRAVANTE), FERRAUTO AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 02.734.730/0001-41 (AGRAVADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, o que não ocorreu no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002091-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOÃO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA

AGRAVADO:

FERRAUTO AUTO PEÇAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
FERRAUTO AUTO PEÇAS LTDA – ME
, que indeferiu a inversão do ônus da prova ao ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que
a inversão do ônus da prova tem o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor e equilibrar a desigualdade existente entre os litigantes, que é hipossuficiente em relação ao agravado, razão pela qual
pugna pelo provimento, e, por conseguinte reforma da decisão agravada (Id. 33610486).

Não houve pedido de liminar (Id.39633048).

Contraminuta ofertada no Id. 43626491.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOÃO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da
FERRAUTO AUTO PEÇAS LTDA – ME
, onde objetiva a inversão do ônus da prova e a declaração de inexistência de relação jurídica consubstanciada no
protesto efetuado em seu nome, bem como a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes.

O ponto de inconformismo do agravante se refere à necessidade de inversão do ônus da prova, sob a alegação de que é hipossuficiente tecnicamente para produzir prova negativa.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, tal insurgência,
prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, sendo esta uma faculdade do magistrado concedê-la.

No caso dos autos,
entendo que não está configurada a hipossuficiência do agravante a autorizar a inversão do ônus
probandi
, como bem sopesado pelo magistrado singular, eis que não se apresenta em condição de inferioridade técnica relativamente à empresa recorrida, sendo certo que a análise dos documentos carreados aos autos poderá ser suficiente para provar o que lhe compete, a fim de dirimir a lide.

Ademais, a prevalecer o contrário, poder-se-ia, inclusive, estar impondo à parte agravada a produção de uma prova impossível, na medida em que as alegações da exordial podem não ter ocorrido como foram afirmadas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015628-68.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICI|ÊNCIA TÉCNICA –NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO I – A inversão do ônus da prova, está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço. II – A hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova, mormente por se tratar de seguradora, a qual não se enquadrada como consumidora e nem assume direitos do então segurado.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1019087-78.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Assim, diante dos argumentos registrados, deve ser mantida a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020